Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-36.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE RETIRADA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese a autora, adolescente, assistida por seus genitores, pretende retirar-se dos quadros da sociedade empresária da qual figurava como sócia.
2. Por se tratar de demandas com elementos diversos (pedido e causa de pedir), não há necessidade de sobrestamento ddo curso do processo originado por ação de dissolução parcial de sociedade até o julgamento definitivo de ação de exigir contas proposta pela sócia retirante em desfavor da parte contrária.
3. Para a manutenção do vínculo societário é indispensável a denominada affectio societatis, cuja ausência constitui motivo suficiente para a dissolução parcial da sociedade, solução que prestigia o princípio da preservação da empresa. 3.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça qualifica o exercício da faculdade conferida ao sócio, de retirar-se da sociedade, como direito potestativo. 3.2. Assim, uma vez atendido o requisito legal relativo à notificação dos demais sócios, a manifestação da vontade de se retirar, por um dos sócios, não pode admitir questionamentos.
4. Recurso conhecido e desprovido.